Tribunal: STF
Processo: ARE 1106308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Alíquota diferenciada. Instituições financeiras e equiparadas. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia. 3. Sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI 4.101. Desnecessidade. 4. Precedentes atuais de ambas as Turmas. 5. Agravo a que se nega provimento.